Tribunal: TJES
Processo: 5001165-80.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001165-80.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDEA INDUSTRIA E COMERCIO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: ESTHER GRILLO PETRI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001165-80.2024.8.08.0026
RECORRENTE:
MIDEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDOS:
ESTHER GRILLO PETRI e CESAR REMIGIO PETRI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRETENSÃO RECURSAL DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO/RESTITUIÇÃO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFEITO. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso interposto pela fabricante tem como núcleo central a pretensão de reforma integral da sentença, com o objetivo de afastar a condenação por danos morais e elidir a determinação de substituição/restituição do produto, sustentando inexistência de vício e alegando que não houve falha na prestação do serviço.

2. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos. A documentação juntada pela parte autora, desde os prints das tentativas de solução até a nota fiscal e comunicações com a assistência técnica, revela que o aparelho adquirido efetivamente apresentou defeitos de funcionamento, e que, mesmo acionada, a fabricante não procedeu ao reparo adequado dentro do prazo legal previsto no art. 18 do CDC.

3. Diante disso, a restituição integral do valor pago, determinada pelo juízo singular, encontra fundamento expresso no CDC e na prova documental produzida. Não há elementos que autorizem a reforma da sentença para afastar tal condenação.

4. No tocante aos danos morais, a recorrente afirma inexistência de ilícito e ausência de comprovação mínima do abalo. Todavia, além do vício do produto, os autos revelam sucessivas tentativas infrutíferas de solução, situação que ultrapassa o mero dissabor e se insere na esfera do dano extrapatrimonial indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal.

5. Assim, não prospera o pedido de reforma integral da sentença, pois as razões recursais não afastam a fundamentação do juízo a quo, tampouco desconstroem a conclusão lógica extraída das provas produzidas.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7. CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)